Tribunal: STF
Processo: ARE 1562441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão dos recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS (A C de A A da S e H A dos S) – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO (A C de A A da S) E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (PLEITO COMUM) – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    In casu, a sentença condenatória está em consonância com as provas colhidas durante a instrução criminal, haja vista as declarações das testemunhas e informantes do juízo, aliadas às circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão, evidenciando que os apelantes se uniram, de forma permanente e estável, para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como guardavam substâncias entorpecentes que seriam destinadas a comercialização. Assim, não há que se falar em absolvição dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, muito menos em desclassificação para o art. 28 desta Lei. Condenações mantidas; 



    Não há falar em aplicação da benesse do tráfico privilegiado – assente no § 4º, art. 33, da Lei n. 11.343/2006, quando devidamente comprovado nos autos que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa, na medida em que restou comprovado que os mesmos estavam associados para a traficância, bem como utilizavam sua residência como uma espécie de ‘entreposto de drogas’ e a vendiam na modalidade de ‘disque drogas’; 



    Uma vez reconhecida a confissão espontânea, dever ser aplicado o percentual de 1/6 de redução para incidência de referida atenuante para ambos apelantes, por ser o que mais se aproxima do quantum adotado pela doutrina e jurisprudência; 



    Considerada quantidade de sanção penal imposta se manteve superior a 8 anos de reclusão para ambos apelantes, bem como presentes circunstâncias desabonadoras, o regime aplicado (fechado) deve ser mantido, uma vez que mais adequado à atingir as finalidades da pena, sendo que a fixação de regime mais brando desatenderia ao fator retributivo da pena; Recursos a que, em parte com o parecer, dou parcial provimento” (fl. 1, e-doc. 258).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Ana Clara de Arruda Ajala da Silva



    2. No recurso extraordinário, a agravante Ana Clara de Arruda Ajala da Silva alegou ter o Tribunal de origem contrariado o 
art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, o 
art. 14.7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o art. 4º do Protocolo n. 7 da Corte Europeia de Direitos Humanos, o § 2º do art. 8º do Decreto n. 592/1992 e os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que, “no presente feito, não houve por parte dos Desembargadores a indicação de quais elementos de provas produzidos em juízo, demonstrariam o envolvimento habitual da recorrente na prática de ilícitos, muito menos de pertencerem à Organização Criminosa” (fl. 9, e-doc. 281).



    Afirmou, quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), que “a recorrente preenche TODOS os requisitos previstos, ou seja, é primária e portadora de bons antecedentes, consoante certidões de fls. 283/285” (fl. 10, e-doc. 281).



    Defendeu ser “incontestável que a recorrente nunca foi associada ao seu companheiro Henrique para traficar drogas, pois sempre trabalhou em ramos lícitos, como servidora terceirizada no IBAMA, serviços de designer de sombrancelhas e cílios, inclusive, encontrando-se matriculada na UNIASSELVI no Curso de Bacharelado em Biomedicina (fls. 618/623)” (fl. 11, e-doc. 281).



    Acrescentou que, “não bastasse isso, não há provas nos autos de que a recorrente seja uma traficante habitual ou até mesmo que dedicava-se à atividade criminosa, visto que ausentes escutas telefônicas, fotos, documentos ou reuniões que comprovassem esse vínculo. Ademais, também não houve investigação prévia ou posterior apta a demonstrar a comprovar, em tese, a dedicação à atividade criminosa” (fl. 11, e-doc. 281).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Em suma, tem-se que a decisão guerreada, na parte citada em linhas anteriores, com o devido respeito, merece ser recorrida e reformada, onde, por conta disto, postula-se que: 



    a) Seja reconhecida a violação ao art. 8º, § 2º do Dec. 592/92, para que seja declarada a nulidade do Acórdão recorrido, ou ainda seja determinado que se proceda novo julgamento da recorrente pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA permitindo o reexame de matéria fático-probatória principalmente no que toca à não comprovação da estabilidade e permanência, necessários para à configuração do art. 35 da lei n. 11.343/06.



    b) Diante da violação ao art. 5º, Inciso LIV da Constituição Federal requeremos a modificação no Acórdão recorrido, para que seja reconhecido à ‘atipicidade da conduta. 



    c) Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reconhecendo a primariedade do réu, bons antecedentes e por não integrar organização criminosa, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para aplicar a causa de diminuição de pena – tráfico privilegiado –, bem como redimensionar o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” 
(fls. 12-13, e-doc. 281).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, pedindo o “não conhecimento e não seguimento do presente recurso extraordinário” (fl. 17, e-doc. 288).



    3. Em 3.9.2024, o Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu ao recurso extraordinário, por ausência de ofensa constitucional direta pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 290).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que, “no presente caso, não trata-se de reexame do conjunto fático-probatório mas sim, de contrariedade à Constituição Federal. Em nenhum momento ficou comprovado à suposta associação da recorrente com o tráfico de drogas. A fundamentação de que estaria associada ao tráfico foi genérica, sem mencionar as provas da suposta associação” (fl. 4, e-doc. 326).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Por todo o exposto, requeremos que já proferido juízo de retratação da decisão agravada para admitir o recurso extraordinário e determinar sua remessa do recurso ao STF.



    Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja remetido à Corte Suprema o presente agravo para o fim de apreciação e consequente prosseguimento da tramitação do recurso extraordinário, dando provimento aos pedidos nos próprios termos do recurso, por ser medida de inteira Justiça” (fl. 4, e-doc. 326).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 333).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Henrique Assis dos Santos Borges



    4. No recurso extraordinário, o agravante Henrique Assis dos Santos Borges alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, o art. 14.7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o art. 4º do Protocolo n. 7 da Corte Europeia de Direitos Humanos, o § 2º do art. 8º do Decreto 
n. 592/1992 e os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que, “no presente feito, não houve por parte dos Desembargadores a indicação de quais elementos de provas produzidos em juízo, demonstrariam o envolvimento habitual do recorrente na prática de ilícitos, muito menos de pertencerem à Organização Criminosa” (fl. 9, e-doc. 311).



    Afirmou, quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), que “o recorrente preenche TODOS os requisitos previstos, ou seja, é primário e portador de bons antecedentes, consoante certidões de fls. 286/288. Além disso, não se dedica às atividades criminosas e muito menos integra organização criminosa, conforme restou comprovado pelas investigações e pela instrução processual” (fl. 10, 
e-doc. 311).



    Defendeu ser “incontestável que o recorrente nunca foi associado a sua companheira Ana Clara para traficar drogas, pois sempre trabalhou em ramos lícitos, atuando como moto entregador, estando atualmente trabalhando como auxiliar de elétrica” (fls. 10-11, e-doc. 311).



    Acrescentou que, “não bastasse isso, não há provas nos autos de que o recorrente seja um traficante habitual ou até mesmo que dedicava-se à atividade criminosa, visto que ausentes escutas telefônicas, fotos, documentos ou reuniões que comprovassem esse vínculo. Ademais, também não houve investigação prévia ou posterior apta a demonstrar a comprovar, em tese, a dedicação à atividade criminosa” (fl. 11, e-doc. 311).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Em suma, tem-se que a decisão guerreada, na parte citada em linhas anteriores, com o devido respeito, merece ser recorrida e reformada, onde, por conta disto, postula-se que:



    a) Seja reconhecida a violação ao art. 8º, § 2º do Dec. 592/92, para que seja declarada a nulidade do Acórdão recorrido, ou ainda seja determinado que se proceda novo julgamento da recorrente pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA permitindo o reexame de matéria fático-probatória principalmente no que toca à não comprovação da estabilidade e permanência, necessários para à configuração do art. 35 da lei n. 11.343/06.



    b) Diante da violação ao art. 5º. Inciso LIV da Constituição Federal requeremos a modificação no Acórdão recorrido, para que seja reconhecido a atipicidade da conduta. 



    c) Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reconhecendo a primariedade do réu, bons antecedentes e 
por não integrar organização criminosa, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para aplicar a causa de diminuição de pena – tráfico privilegiado –, bem como redimensionar o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” 
(fls. 12-13, e-doc. 311).



    5. Em 14.10.2024, o Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de ofensa constitucional direta pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 320).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “no presente caso, não trata-se de reexame do conjunto fático-probatório mas sim, de contrariedade à Constituição Federal. Em nenhum momento ficou comprovado à suposta associação da recorrente com o tráfico de drogas. A fundamentação de que estaria associada ao tráfico foi genérica, sem mencionar as provas da suposta associação” (fls. 3-4, e-doc. 371).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 378).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos pelos agravantes Ana Clara de Arruda Ajala da Silva e Henrique dos Santos Borges serão analisados em conjunto.



     



    6. Pretende-se nestes recursos extraordinários com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários, nos quais pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, ao 
art. 14.7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ao art. 4º do Protocolo n. 7 da Corte Europeia de Direitos Humanos, ao § 2º do art. 8º do Decreto n. 592/1992 e aos incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República, reformando-se o acórdão recorrido, com absolvição dos agravantes da prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Pleiteia-se também o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a mitigação do regime inicial de cumprimento da pena.



    7. Nos recursos extraordinários com agravo, os agravantes não demonstraram, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de ofensa constitucional direta, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO 
DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    9. Consta dos autos que, em 15.2.2024, os agravantes foram condenados pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Corumbá/MS (Ação Penal n. 0002787-02.2022.8.12.0008) às penas de nove anos, três meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e trinta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Tem-se na sentença condenatória:



    “Com base no incluso inquérito policial nº 137/2022 da Delegacia de Polícia de Ladário-MS, o Ministério Público Estadual denunciou Ana Clara de Arruda Ajala da Silva e Henrique Assis dos Santos Borges, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com base nos fatos a seguir relatados na denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, de data indeterminada até 16 de maio de 2022, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Consta, ainda, que em 16 de maio de 2022, na Rua Dom Pedro II, n. 458, bairro Centro, em Ladário/MS, os denunciados tiveram em depósito e trouxeram consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 1 porção de cocaína, pesando aproximadamente 460g; e 6 porções de maconha, pesando aproximadamente 82,70g. 



    Segundo apurado, investigadores da Polícia Civil receberam notícia crime inqualificada que dava conta de que os acusados estavam comercializando entorpecentes proscritos. Realizaram, então, campana nas proximidades da residência dos denunciados e verificaram grande movimentação de pessoas no local. 



    Quando Ana Clara e Henrique saíram do imóvel, foram abordados pelos policiais, que encontraram com este uma porção de maconha. Os agentes públicos entraram, então, na residência dos acusados e, assim, descobriram que eles mantinham em depósito ali o restante das substâncias proscritas acima mencionadas. 



    No local, além das drogas, foram apreendidos: i) uma balança digital; ii) quatro aparelhos celulares; iii) e a quantia de R$ 732,80 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) em cédulas e moedas. E, analisando o conteúdo dos celulares dos acusados, descobriu-se que eles haviam se aliado para, juntos, comercializarem substâncias tóxicas e que efetivamente estavam vendendo drogas já há algum tempo. 



    Desta forma, foi dada voz de prisão em flagrante aos denunciados, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do auto de prisão em flagrante. (...)



    Como prova da materialidade e da autoria, tem-se o auto de prisão em flagrante (fls.), boletim de ocorrência nº 271/2022 da 
DP-Ladário (fls.), auto de apreensão (fls.), laudos de exame preliminar de constatação de substância entorpecente (fls.), laudos de exame toxicológico (fls.), relatório de investigação (fls.), relatório de análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos (fls.), depoimentos prestados no inquérito policial e na fase judicial, os quais passo a expor. (...)



    Vê-se que as provas reunidas no inquérito policial, somadas 
às produzidas em juízo, demonstram que os denunciados, indubitavelmente, se associavam e praticavam o tráfico ilícito de drogas, na forma dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Embora tenham tentado se desvencilhar da prática ilícita na autodefesa, tentando fazer parecer que só forneciam drogas para amigos, para usarem juntos, que não visavam lucro, o acervo probatório prova efetivamente o contrário.



    O casal tanto se dedicava ao tráfico, que mantinha sistema com logística de entrega e horários para receber pedidos, cujas tratativas de venda de drogas via aplicativos WhatsApp e Messenger eram realizadas quase que diariamente.



    A afirmativa de que a comercialização acontecia de forma esporádica, apenas para ‘salvar’ amigos, não se sustenta, diante da habitualidade da recorrência dos usuários a ambos os réus para adquirir entorpecentes, seja mediante busca na casa do casal, seja mediante entrega ‘delivery’. (...)



    Além disso, os denunciados publicavam em grupos de aplicativos de mensagens avisando aos usuários sobre a chegada de drogas, indicando ‘tá tendo’, por vezes acompanhado de fotografia do entorpecente. Os usuários que prestaram depoimentos na Delegacia e em juízo não relataram apenas uma, mas diversas vezes em que compraram drogas com o casal de réus.



    A se somar, as conversas em que Henrique informa aos usuários a existência de mais de uma qualidade de maconha, encaminhando até fotografia do produto ilícito para justificar a diferença de preços entre 5x1, 6x1, 7x1 e 8x1. Significa que todo o tracejo da traficância permitia aos réus oferecer uma variedade de entorpecentes e valores, para atingir a diferentes tipos de público, atividade típica de comércio.



    Os réus foram presos em flagrante, após serviço de campana realizado pela Polícia Civil, desencadeado por notícias anônimas da prática do tráfico de drogas na casa pelo casal. Os policiais constataram a intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da residência, optando por fazer a abordagem dos denunciados enquanto saíam numa motocicleta (fls.).



    Logo de início, foi encontrado na posse de Henrique 5g de maconha e R$ 727,00 em espécie. Dentro da casa, no quarto do casal, os policiais encontraram mais 57g de maconha dentro de um pote de vidro, 9g de maconha dentro de outro pote de vidro menor, 9g de maconha dentro de um pote de Nutella e mais 2,6g de maconha em duas trouxinhas, além de uma balança de precisão e moedas de pequeno valor; no quarto ao lado do casal, havia um invólucro em fita adesiva, contendo 460 g de cocaína (fls.). 



    Desse modo, o acervo probatório permite concluir, com juízo de certeza, que os réus Henrique e Ana Clara tinham em depósito e traziam consigo drogas para a venda. E assim agindo, praticaram condutas típicas descritas pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois cuida-se de crime formal e de natureza permanente, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas indicadas pelo tipo penal. 



    Além disso, para praticar a comercialização de entorpecentes, os réus se associaram de maneira estável e permanente, incorrendo no núcleo penal do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Explico. (...)



    No caso dos autos, o vínculo associativo do casal restou evidenciado porque ambos os réus recebiam e atendiam pedidos de drogas de usuários, negociando a venda por aplicativos de mensagens, que culminava na entrega do entorpecente ao adquirente, ou na casa do casal, ou mediante sistema de delivery. A droga oferecida pelos réus era a mesma, pois mantinham-na em sua casa. Ambos organizavam a separação e a entrega, praticando conjuntamente o tráfico de drogas. (...)



    Ademais, a permanência da associação firmada pelos réus é verificada pelo extenso lapso temporal durante o qual comercializaram drogas. O laudo do celular de Ana Clara capturou mensagens de vendas de drogas feitas entre junho e setembro de 2021 (fls.), enquanto no celular de Henrique continham registros de vendas até o dia 15/5/2022, um dia antes de serem presos em flagrante delito (16/5/2022 – fls.). Ou seja, há provas contundentes do tráfico de drogas exercido entre junho de 2021 até maio de 2022.



    Sobreleva anotar que a presença de quase meio quilo de cocaína na posse do casal é um forte indicativo de que almejava expandir o comércio, potencializando a oferta de outra espécie de entorpecente, mais ofensivo e mais caro, na busca de atingir ainda maior número de usuários. E ainda, o fato de que havia tratativa de venda de drogas em dias imediatamente anteriores à prisão, dá conta de que não havia nenhuma intenção dos acusados em cessar a atividade delitiva, demonstrando que a comercialização de drogas já estava estabelecida como meio de vida do casal, ainda que não fosse o único.



    Presentes, portanto, todos os elementos dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, a condenação dos réus é impositiva.



    Aliás, uma vez provado que o comércio desenvolvido pelos denunciados se aperfeiçoava numa espécie de ‘boca de fumo’ e ‘disque drogas’, incabível a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), pois tal modus operandi demonstra com clareza solar a dedicação dos agentes para as atividades ilícitas. (...)



    Assim, considerando que o reconhecimento da associação para o tráfico evidencia que os agentes se dedicavam às atividades criminosas, torna-se incompatível aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, razão pela qual resta afastada no caso” (fls. 1-21, 
e-doc. 148).



    10. Em 5.8.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, deu parcial provimento aos apelos defensivos, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Em consequência, as reprimendas impostas aos agravantes foram redimensionadas para oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos e oitenta e três dias-multa (e-doc. 258).



    11. Considerados os dados do processo, é de se anotar que, para rever entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela absolvição dos agravantes, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ou pela mitigação do regime prisional, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    12. Como assentado na decisão recorrida, a apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei 
n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações deduzidas pela defesa.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.551.362-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.548.181-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    13. Sobre o regime prisional fixado, o Tribunal estadual considerou, principalmente, a quantidade de pena imposta aos agravan